Tribunal: STF
Processo: RE 172531
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA: PROFESSOR. ESTADO DE SANTA CATARINA. ACESSO
MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE NOVA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ESTATUTO DO
MAGISTERIO PÚBLICO: LEI ESTADUAL N. 6.844/86. INCOMPATIBILIDADE
COM O ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          NÃO CABE O EXAME DA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ARGUIDA, EM MEMORIAL, PELAS RECORRIDAS, EM FACE DE
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE, QUE NEM EXISTIA A OCASIAO DO JULGAMENTO.
          O SISTEMA CONSTITUCIONAL ATUAL, RESSALVADOS OS CARGOS EM
COMISSAO, EXIGE O CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TITULOS,
PARA A INVESTIDURA EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO.
          A ASCENSAO, QUE CONSTITUI FORMA DE INGRESSO EM CARREIRA
DIVERSA DAQUELA PARA A QUAL O SERVIDOR INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO,
FOI BANIDA DAS FORMAS DE INVESTIDURA ADMITIDAS PELA CONSTITUIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          AO PERMITIR O INGRESSO POR ACESSO DE PROFESSORES OCUPANTES
DE CARREIRA INFERIOR PARA OUTRA MAIS ELEVADA, SEM PREVIO CONCURSO
PÚBLICO, A LEI CATARINENSE MOSTRA-SE INCOMPATIVEL COM O ART. 37, II,
DA CARTA FEDERAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.